Tribunal: TJSP
Processo: 1014204-15.2018.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão inicial da autora voltada ao fornecimento dos medicamentos Insulina Degludeca (Treziba), Insulina Novorapid Flexpen, Ramipril, Sinvastatina e Omeprazol, segundo a quantidade e posologia constantes em relatório médico, com o fito de realizar o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo II, Hipertensão

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão inicial da autora voltada ao fornecimento dos medicamentos Insulina Degludeca (Treziba), Insulina Novorapid Flexpen, Ramipril, Sinvastatina e Omeprazol, segundo a quantidade e posologia constantes em relatório médico, com o fito de realizar o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo II, Hipertensão Arterial Sistêmica e Dislipidemia (CID 10 E10, E78 e I10), de que é portadora – direito constitucional à saúde (art. 196, da CF/88) – dever do Poder Público de fornecer medicamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – necessidade e eficácia do tratamento médico demonstradas – TEMA No 106 DO STJ – a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento – preenchimento dos requisitos pela paciente – sentença de procedência da ação mantida. Recursos, oficial e voluntário da FESP, desprovidos, com observação.